Tribunal: TCU
Processo: 020.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de Processo de Desestatização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos atos que culminaram na decisão de desestatizar o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A, mediante a modalidade dissolução; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, por perda de objeto, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência da deliberação ao Ministério da Fazenda, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à Casa Civil da Presidência da República e ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.